Tribunal: TJDFT
Processo: 0718189-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. No julgamento do RE 883.642, apreciando o Tema 823 em repercussão geral, o STF firmou entendimento de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
1.1. Desse modo, caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria. Estes, por sua vez, possuem legitimidade para a propositura da execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação.
2. A ação na qual houve a formação do título judicial coletivo (processo físico n. 32.159/97; PJe 0039026-41.1997.8.07.0001) foi proposta unicamente contra o Distrito Federal. Todavia, à época, o agravado pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal, entidade que, de acordo com o Estatuto (promulgado pelo Decreto n. 520/1966), integrava a administração descentralizada do Distrito Federal (art. 3o, inciso II e art. 18 da Lei n.o 4.545, de 10 de dezembro de 1964), com personalidade jurídica de direito privado (art. 1o). Portanto, como a ação ordinária na qual foi formado o título judicial objeto do cumprimento na origem foi movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período em que o agravado esteve vinculado à Fundação Cultural.
2.1. No caso, como o agravado cobra parcelas de janeiro de 1996 a março de 1997, isto é, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal – que, frise-se, era dotada de autonomia e personalidade jurídica –, deve ser acolhida a ilegitimidade ativa arguida pelo agravante.
3. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei n. 11.232/2005, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados. Na espécie, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, mostra-se devida a verba honorária em benefício do executado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.